Tribunal: TJDFT
Processo: 0001735-30.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE MERO ILÍCITO CIVIL. IMPERTINÊNCIA. COMPROVADA A TIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há falar em absolvição por atipicidade da conduta ou por ausência de dolo para o cometimento de crime de estelionato, quando demonstrado que o acusado induziu e manteve em erro as vítimas, mediante ardil, criando um cenário, com sites em internet e fictício contrato de prestação de serviços, para oferecer ilicitamente consultoria de concretagem e fornecimento de lajes, mormente quando inexiste qualquer elemento de prova a demonstrar que desenvolvia regularmente as atividades, bem como, a regularidade da empresa que ele alegava gerir.

2. O depoimento das vítimas, corroborado com as demais provas colhidas na instrução, evidencia que o agente extrapolou os limites do ilícito civil, na medida em que praticou intencional desfalque patrimonial em desfavor dos ofendidos que foram comprovadamente enganados.

3. Recurso desprovido.